Tribunal: TJMT
Processo: 1000710-98.2024.8.11.0092
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000710-98.2024.8.11.0092
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JESUS SOARES - CPF: 765.766.121-68 (APELANTE), ROGEIRO RODRIGUES MACHADO - CPF: 781.842.231-53 (ADVOGADO), VIVIANE DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 062.510.585-01 (ADVOGADO), AMANDA SOUZA NUNES - CPF: 700.952.231-69 (ADVOGADO), NEWTON SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 016.251.361-53 (APELADO), RICARDO ALEXANDRE TORTORELLI - CPF: 248.242.058-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Apelação cível. Embargos à execução. Cheques. Vício na relação subjacente. Compra e venda de veículo. Defeitos ocultos. Devolução do bem. Exceção do contrato não cumprido. Inexigibilidade do título. Enriquecimento sem causa. Sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo embargado contra sentença que acolheu os embargos à execução, declarou a inexigibilidade de dois cheques e extinguiu a execução, por reconhecer que os cheques estavam vinculados à compra e venda de um veículo que foi devolvido por apresentar defeitos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se a determinar se os cheques executados são exigíveis, considerando-se a alegação do apelado de que foram emitidos para o pagamento de um veículo que foi devolvido ao apelante por apresentar vícios ocultos.

III. Razões de decidir

3. Embora o cheque, como título de crédito, seja autônomo e abstrato, a discussão da causa subjacente é possível em sede de embargos à execução.

4. O conjunto probatório, incluindo depoimentos pessoais e testemunhais, demonstrou que os cheques foram emitidos para o pagamento do veículo Volvo, o qual apresentou vícios ocultos e foi devolvido ao vendedor (apelante)
.

5. A devolução do veículo ao apelante, que permaneceu em sua posse, torna os cheques inexigíveis, aplicando-se a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil).

6. A exigência do pagamento dos cheques pelo apelante, que já recuperou a posse do veículo, configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por JESUS SOARES contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alto Taquari que, nos autos da ação de “Embargos à Execução” (Proc. no 1000710-98.2024.8.11.0092), ajuizada contra o apelante por NEWTON SANTOS DE OLIVEIRA, declarou a rescisão do contrato de compra e venda do veículo Volvo placa OGL 2979, reconheceu a inexigibilidade dos cheques no 000369 e 000370, nos valores de R$ 45.000,00 e R$ 25.000,00, respectivamente, e extinguiu a execução no 1000454-58.2024.8.11.0092 (cf. Id. no 299486910).

Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese: (i) que a notificação extrajudicial registrada em cartório comprova que os cheques executados referem-se à compra da Ford EcoSport e da Ford Ranger; (ii) que o depoimento do informante José Victor confirma essa versão; (iii) que houve equívoco na sentença ao inverter o ônus da prova; (iv) que os cheques possuem força executiva independentemente de sua causa; (v) que é inaplicável a exceção do contrato não cumprido; e (vi) que a manutenção da sentença promoveria enriquecimento sem causa do apelado (cf. Id. no 299486912).

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 299486915).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo embargado contra sentença que acolheu os pedidos iniciais dos embargos à execução e determinou a extinção da execução sem resolução do mérito.

Na origem, o apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial fundada em dois cheques emitidos pelo apelado, que foram devolvidos por insuficiência de fundos. Em resposta, o apelado opôs embargos à execução, alegando que os títulos foram emitidos para pagamento de um veículo Volvo placa OGL 2979, que apresentou defeitos graves no câmbio logo após a compra, resultando na rescisão do contrato e na devolução do veículo ao apelante.

O apelante, por sua vez, sustentou que os cheques executados não se referiam à compra do veículo Volvo, mas sim à aquisição de outros dois veículos: uma Ford EcoSport ano 2012 e uma Ford Ranger ano 2015, adquiridos pelo filho e neto do apelado. Alegou ainda que não houve acordo para devolução do veículo Volvo.

Após instrução probatória, com oitiva de testemunhas e depoimentos pessoais das partes, o juízo de primeiro grau julgou procedentes os embargos, reconhecendo a vinculação dos cheques à compra do veículo Volvo e a inexigibilidade dos títulos em razão da devolução do bem.

A controvérsia central do presente recurso consiste em determinar a origem e a exigibilidade dos cheques no 000369 e 000370, nos valores de R$ 45.000,00 e R$ 25.000,00, respectivamente, emitidos pelo apelado Newton Santos de Oliveira em favor do apelante Jesus Soares.

Analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, verifico que a sentença recorrida não merece reparos, pois está fundamentada em elementos suficientes para concluir pela vinculação dos cheques executados à compra do veículo Volvo e, consequentemente, pela inexigibilidade dos títulos em razão da devolução do bem.

Embora o apelante sustente que os cheques estariam vinculados à aquisição de outros veículos (Ford EcoSport e Ford Ranger), não trouxe aos autos prova documental idônea que demonstrasse de forma inequívoca essa alegação. A notificação extrajudicial juntada aos autos (cf. Id. no 173306321), apesar de mencionar negociações envolvendo esses veículos, não estabelece com clareza a vinculação específica dos cheques executados a essas transações.

O depoimento pessoal do embargante/apelado, colhido em audiência, foi claro ao afirmar que os cheques foram emitidos para pagamento do veículo Volvo:

“Juiz: Ah tá. Então o senhor consegue afirmar para mim que esses dois cheques foram para o Volvo ou o senhor não tem essa certeza?

Newton Santos de Oliveira: É para pagar o Volvo, pra pagar o Volvo.

Juiz: Pra pagar o volvo. A doutora mencionou aí que foi comprado também uma Ranger e...

Dra. Viviane De Sousa Oliveira: Uma EcoSport.

Juiz: Uma EcoSport. Como que foi feito o pagamento dessa Ranger e a EcoSport?

Newton Santos de Oliveira: Não foi disso não.

Juiz: Mas o senhor lembra como que o senhor pagou a Ranger e a EcoSport? Como que foi feito o pagamento delas?

Newton Santos de Oliveira: Eu comprei o Volvo e os dois cheques para pagar o Volvo. Só isso que eu sei.

Juiz: Ah tá. Então os cheques que o senhor lembra foram para pagar o Volvo?

Newton Santos de Oliveira: É, só isso. Não tem outra negociação de carro nenhum.”

Essa versão encontra respaldo nos depoimentos dos informantes Valdeir Peres de Sousa e José Victor Alessandro de Lima Silva, que confirmaram a aquisição do veículo Volvo pelo embargante, os problemas mecânicos apresentados pelo automóvel e sua posterior devolução.

O informante José Victor, embora tenha mencionado que o pagamento do Volvo envolveu a entrega de um veículo Palio Adventure como parte do negócio, também confirmou a emissão de cheques para complementar o pagamento:

“
Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli: Esse palio, o senhor sabe que veículo que foi? Qual veículo que eles compraram do senhor Jesus?

José Victor Alessandro de Lima Silva: Foi o Volvo, né?

Dr. Ricardo Alexandre Tortorelli: O senhor sabe se eles deram alguns cheques para o pagamento desse Volvo também?

José Victor Alessandro de Lima Silva: Sim, eu sei que eles deram acho que um ou dois cheques. Agora como foi a forma de negociação eu não sei.
”

Importante destacar que o próprio apelante, em seu depoimento pessoal, reconheceu que o veículo Volvo foi devolvido e permaneceu em sua posse:

“
Juiz: Certo. E o veículo permanece lá com o senhor até hoje, esse Volvo?

Jesus Soares: Isso, isso
.”

Essa circunstância é determinante para o deslinde da questão, pois evidencia que, independentemente da discussão sobre a origem dos cheques, o apelante recebeu de volta o veículo Volvo, mantendo-o em sua posse e propriedade. Permitir que, além de ficar com o veículo, também receba o valor dos cheques, configuraria evidente enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A aplicação da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil) mostra-se adequada ao caso, pois restou demonstrado que o veículo Volvo apresentou vícios ocultos que comprometeram sua funcionalidade, justificando a devolução do bem e, consequentemente, a inexigibilidade dos cheques emitidos como forma de pagamento.

O art. 441 do Código Civil estabelece que “a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor”. No caso em análise, os depoimentos colhidos em audiência confirmam que o veículo Volvo apresentou problemas graves no câmbio logo após a compra, mesmo após tentativas de reparo, o que justifica a aplicação do dispositivo legal mencionado.

Ademais, o art. 475 do mesmo diploma legal prevê que “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”. Ao devolver o veículo defeituoso, o embargante/apelado optou pela resolução do contrato, o que torna inexigíveis as obrigações dele decorrentes, incluindo os cheques emitidos como forma de pagamento.

Quanto à alegação de inversão indevida do ônus da prova, não assiste razão ao apelante. O juízo de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, concluiu pela vinculação dos cheques à compra do veículo Volvo com base nos depoimentos colhidos e na ausência de prova robusta em sentido contrário. Não houve, portanto, inversão do ônus probatório, mas sim valoração adequada das provas produzidas nos autos.

Por fim, cabe ressaltar que, em sede de embargos à execução, é plenamente possível ao executado alegar matérias que possam infirmar a exigibilidade do título ou da obrigação, conforme dispõe o art. 917, I e VI, do CPC. No caso em análise, o embargante/apelado logrou êxito em demonstrar que os cheques executados perderam sua exigibilidade em razão da devolução do veículo Volvo, para cujo pagamento foram emitidos.

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante ao patrono do apelado para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025